Tribunal: TJDFT
Processo: 0740924-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO ONLINE. BENS E ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO. DILIGÊNCIAS NÃO REQUERIDAS NA ORIGEM. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. É cabível, no processo de execução, o arresto online de bens em nome do devedor não encontrado para a realização da citação, ainda que não tenham sido exauridas todas as tentativas para localizá-lo.
2. O arresto executivo mediante bloqueio eletrônico de valores – com fundamento nos artigos 830 e 854, ambos do CPC/15 – busca assegurar o cumprimento da obrigação perseguida na ação executiva quando as tentativas de localização do devedor para citação são frustradas. Tal medida executiva distingue-se da tutela provisória de natureza cautelar de arresto ou sequestro, cujos requisitos estão descritos no art. 300 do CPC/15.
3. O deferimento do arresto executivo online não está condicionado ao cumprimento dos requisitos próprios da tutela provisória, tampouco ao exaurimento de diligências para a citação da parte executada.
4. A despeito de o arresto executivo ser possível mesmo quando não esgotadas todas as diligências, não é razoável deferir a medida excepcional sem que tenha havido uma demonstração de esforço mínimo da parte Exequente para efetivar a citação.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.